Tribunal: TJDFT
Processo: 0733233-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CHEQUE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SEIS MESES. TERMO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PORTARIA CONJUNTA No 73/2010/TJDFT E PROVIMENTO No 9/2010/TJDFT. REGRA DE TRANSIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial com o escopo de obter a satisfação de crédito fundado em cheques.
2. Decisão anterior – a decisão agravada deferiu a habilitação do Espólio do executado e rejeitou a alegação de prescrição intercorrente por ele suscitada.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir os termos inicial e final da prescrição intercorrente no processo de execução embasado em cheque.
III – Razões de decidir
4. Na execução embasada em cheque, o prazo da prescrição é de seis meses, art. 59 da Lei no 7.357/1985. A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da execução, art. 206-A do CC/2002, redação dada pelo art. 14 da Lei no 14.382/2022.
5. O prazo da prescrição intercorrente se iniciou na data do início da vigência do CPC/2015, quando a execução estava suspensa à época.
6. Este TJDFT tem fixado entendimento no sentido de que a certidão de crédito, expedida conforme Portaria Conjunta no 73/2010 e Provimento no 9/2010, não obsta a fluência do prazo prescricional.
7. No processo, não apenas o termo inicial da prescrição intercorrente foi implementado, mas também o final, razão pela qual impõe-se o seu reconhecimento, com a consequente extinção da execução. Decisão reformada.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206-A; CPC/2015, art. 1.056.
Jurisprudência relevante citada: IAC no 1/STJ. TJDFT, Apelação Cível, 0060123-43.2010.8.07.0001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/6/2025. TJDFT, Apelação Cível, 0054150-15.2007.8.07.0001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/5/2025.